Tribunal: TJBA
Processo: 0501474-97.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501474-97.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ALTINO RIBEIRO ROCHA ESPOLIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
NÃO APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO
COMPLETO
DA PARTE DEMANDADA.

PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA REGULARIZAR A INICIAL
, PORÉM MANTEVE-SE INERTE.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
0501474-97.2015.8.05.0004
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e Apelado
ALTINO RIBEIRO ROCHA ESPOLIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao

apelo,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de pro
cesso eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR